Tribunal: TJES
Processo: 5013415-64.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-10-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013415-64.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VITORINO CARVALHO PEREIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5013415-64.2022.8.08.0011

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Recorrido: VITORINO CARVALHO PEREIRA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSENTE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA O ENDEREÇO CORRETO E ATUALIZADO. CERCEAMENTO DE DEFESA EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA
A QUO
QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DO PROCEDIMENTO. RECURSO INOMINADO QUE VISA A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA ANULADO APENAS O ATO TIDO COMO ILEGAL, PLEITEANDO A MANUTENÇÃO DA PENALIDADE. RECONHECIDO O DESCUMPRIMENTO
D
O ARTIGO 265 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO, RELATIVO À OBRIGATORIEDADE DE OPORTUNIZAR O AMPLO DIREITO DE DEFESA AO INFRATOR, RESTOU COMPROMETIDO TODO O PROCEDIMENTO INSTAURADO ADMINISTRATIVAMENTE. PORÉM, A OBRIGAÇÃO DE FAZER POSTA NO
DECISUM
NÃO TEM O CONDÃO DE INVIABILIZAR
A NOVA
APURAÇÃO DOS FATOS E
A
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE, MAS TÃO SOMENTE IMPLICA A NECESSIDADE DE ABERTURA DE NOVO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, COM OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS E REGULAMENTARES, MORMENTE EM RELAÇÃO À NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO
D
OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO
OU,
NÃO HAVENDO, SOBRE
VALOR ATUALIZADO DA CAUSA”
(ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).
SEM CUSTAS, EM RAZÃO DE PREVISÃO LEGAL.

1
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)